Tribunal: STJ
Processo: 0413358-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046225 - ES(2025/0413358-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. NECESSIDADE DE
CORPUS
REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de inadequação
habeas corpus
da via eleita para discutir a redução da pena pela tentativa, em razão da necessidade
de incursão no acervo fático-probatório dos autos.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou que a análise da controvérsia demandaria
apenas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão
recorrido, sustentando a insuficiência da fundamentação da decisão que aplicou a
fração de
para redução da pena pela tentativa, com base na proximidade do
1/3
disparo de arma de fogo em relação a regiões vitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que aplicou a fração de 1/3
para redução da pena pela tentativa, com base na proximidade do disparo de arma de
fogo em relação a regiões vitais, está devidamente fundamentada e se a análise da
controvérsia exige o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via do habeas
.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fração de
aplicada pelas instâncias de origem para reduzir a pena pela forma
1/3
tentada do crime de homicídio foi fundamentada no exaurimento dos atos executórios,
com disparo de arma de fogo que atingiu o ombro da vítima, próximo a regiões vitais, e
na circunstância de que o delito não se consumou por razões alheias à vontade dos
agentes.
5. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a dosimetria da
pena são idôneos, pois se baseiam em circunstâncias concretas do fato delituoso,
demonstrando maior proximidade da conduta em atingir o resultado danoso ao bem
tutelado pela norma penal incriminadora.
Documento eletrônico VDA54716259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 41b66ae1-499b-4817-b770-3be80021f76e

6. A modificação das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem demandaria o
revolvimento de fatos e provas dos autos, procedimento vedado na via do habeas
, que possui rito célere e sumário.
corpus
7. Não há ilegalidade flagrante, manifesta e inequívoca que justifique a superação dos
óbices processuais para a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser
fundamentada em circunstâncias concretas do fato delituoso que demonstrem a
proximidade da conduta em atingir o resultado danoso tutelado pela norma penal
incriminadora. 2. A modificação das conclusões das instâncias de origem que
demandem revolvimento de fatos e provas não é cabível na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Reynaldo
1.033.001/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
15/10/2025,
21/10/2025;
EDcl no AgRg no HC n.
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.027.038/MS,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min.
9/12/2025,
17/12/2025;
402.827/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, HC n.
24/10/2017,
8/11/2017;
rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
180.590/RJ,
2/2/2016,
23/2/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:21
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 41b66ae1-499b-4817-b770-3be80021f76e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046225 - ES(2025/0413358-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. NECESSIDADE DE
CORPUS
REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de inadequação
habeas corpus
da via eleita para discutir a redução da pena pela tentativa, em razão da necessidade
de incursão no acervo fático-probatório dos autos.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou que a análise da controvérsia demandaria
apenas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão
recorrido, sustentando a insuficiência da fundamentação da decisão que aplicou a
fração de
para redução da pena pela tentativa, com base na proximidade do
1/3
disparo de arma de fogo em relação a regiões vitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que aplicou a fração de 1/3
para redução da pena pela tentativa, com base na proximidade do disparo de arma de
fogo em relação a regiões vitais, está devidamente fundamentada e se a análise da
controvérsia exige o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via do habeas
.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54388753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:32
Código de Controle do Documento: ea0c0f6f-b332-41eb-a632-e66521d474c2

4. A fração de
aplicada pelas instâncias de origem para reduzir a pena pela forma
1/3
tentada do crime de homicídio foi fundamentada no exaurimento dos atos executórios,
com disparo de arma de fogo que atingiu o ombro da vítima, próximo a regiões vitais, e
na circunstância de que o delito não se consumou por razões alheias à vontade dos
agentes.
5. Os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a dosimetria da
pena são idôneos, pois se baseiam em circunstâncias concretas do fato delituoso,
demonstrando maior proximidade da conduta em atingir o resultado danoso ao bem
tutelado pela norma penal incriminadora.
6. A modificação das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem demandaria o
revolvimento de fatos e provas dos autos, procedimento vedado na via do habeas
, que possui rito célere e sumário.
corpus
7. Não há ilegalidade flagrante, manifesta e inequívoca que justifique a superação dos
óbices processuais para a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser
fundamentada em circunstâncias concretas do fato delituoso que demonstrem a
proximidade da conduta em atingir o resultado danoso tutelado pela norma penal
incriminadora. 2. A modificação das conclusões das instâncias de origem que
demandem revolvimento de fatos e provas não é cabível na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Reynaldo
1.033.001/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
15/10/2025,
21/10/2025;
EDcl no AgRg no HC n.
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.027.038/MS,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min.
9/12/2025,
17/12/2025;
402.827/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, HC n.
24/10/2017,
8/11/2017;
rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
180.590/RJ,
2/2/2016,
23/2/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAIKE MARTINS PEREIRA
LORDES contra decisão proferida pela Presidência desta Corte (fls.
), que
29/30
indeferiu liminarmente o
, ante a inadequação da via eleita para discutir
habeas corpus
a redução da pena pela tentativa, tendo em vista a necessidade de incursão no acervo
fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA54388753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:32
Código de Controle do Documento: ea0c0f6f-b332-41eb-a632-e66521d474c2

Nas razões recursais, a defesa insurge-se contra a aplicação do óbice
processual, salientando que a análise da controvérsia exige simples revaloração
jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, reitera a deficiência de fundamentação da decisão que reduziu a
pena à fração de
em razão da tentativa, salientando que a
1/3,
simples menção de que
o ombro é "próximo de regiões vitais" não constitui premissa idônea e suficiente para
justificar a aplicação da fração mínima.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
Ciência do Ministério Público Federal – MPF da decisão agravada à fl. 60.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, nos termos do
, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, tendo
art. 258, caput
em vista a ciência antecipada do causídico acerca da decisão impugnada, em
data em que protocolizada a insurgência.
28/10/2025,
Outrossim, a análise das razões do agravo regimental indica que a defesa não
traz argumentos novos, limitando-se a reiterar as mesmas teses já apresentadas no
, as quais foram devidamente apreciadas e rechaçadas na decisão
habeas corpus
monocrática de fls. 29/30.
Desse modo, por não vislumbrar argumentos capazes de modificar o decidido,
reitero os fundamentos da decisão agravada, que transcrevo a seguir:

"Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão
impugnado a seguinte fundamentação quanto à fração da
tentativa:
Na 3a fase, não comporta provimento o pedido de majoração da
fração correspondente ao crime tentado.
[...]
E no caso, dada a demonstração de que o réu concorreu para o
disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no ombro, próximo
de regiões vitais, como peito, cabeça e pescoço (fls.
e
17/18
), razoável e proporcional a aplicação da fração mínima
169/170
de redução pela tentativa, qual seja,
(um terço), já que os
1/3
atos executórios foram exauridos, e o crime não se consumou
por razões alheias à vontade dos agentes (fl. 12).

Quanto à insurgência em relação à fração para
redução pela tentativa, não há como reconhecer a
presença de manifesta ilegalidade pois a reforma do
julgado, que se baseou na análise de elementos de fato
para defini-la com base no
percorrido pelo
iter criminis
agente, exigiria o reexame do conjunto fático probatório
dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas
.
Corpus
Documento eletrônico VDA54388753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:32
Código de Controle do Documento: ea0c0f6f-b332-41eb-a632-e66521d474c2

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Og Fernandes,
886.273/RS,
Sexta Turma, DJe de 25.10.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo
893.826/SC,
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, DJe
de 23.10.2024; AgRg na PET no HC n.
Rel.
891.275/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 1.10.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
861.994/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares
907.912/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20.5.2024).
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há
manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de
ofício."

Da leitura dos excertos, verifica-se que a fração de
aplicada pelas instâncias
1/3
de origem, a fim de reduzir a pena pela forma tentada do crime de homicídio, se deu
em razão do exaurimento dos atos executórios, por meio do disparo de arma de fogo,
que atingiu o ombro da vítima – próxima a regiões vitais –, além do delito não ter se
consumado por razões alheias à vontade dos agentes.
Com efeito, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, para manter a
dosimetria da pena, são idôneos, na medida em que amparados em circunstâncias
concretas do fato delituoso, que demonstram maior proximidade da conduta em atingir
o resultado danoso ao bem tutelado pela norma penal incriminadora.
Ademais, como bem salientado na decisão agravada, eventual modificação das
conclusões alcançadas pelas instâncias de origem demandaria o revolvimento de fatos
e provas dos autos, procedimento vedado na estreita via do
, de rito
habeas corpus
célere e sumário.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
PARTICIPAÇÃO
NA
SESSÃO
PLENÁRIA
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
ARGUMENTOS
NÃO
SE
ENCONTRAM ELENCADOS NAS HIPÓTESES LEGAIS.
CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não constato constrangimento ilegal na
conclusão adotada pelas instâncias ordinárias que, de
forma justificada, indeferiu a participação do réu, por meio
virtual, na sessão do júri. De fato, os argumentos utilizados
pela defesa para requerer o comparecimento do paciente
em Plenário por videoconferência (distância geográfica e
dificuldade financeira) não se encontram elencados entre
as possibilidades previstas no
§ 2o, do Código de
art. 185,
Processo Penal 2. "É inviável o exame do pedido de
reconhecimento da nulidade da citação do agravante por
Documento eletrônico VDA54388753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:32
Código de Controle do Documento: ea0c0f6f-b332-41eb-a632-e66521d474c2

edital, ao argumento de que o Juízo de primeira instânc ia
não teria esgotado todas as possibilidades de localizar o
citando, pois a análise da matéria exigiria dilação
probatória, o que é incompatível com o rito do habeas
corpus" (AgRg no AgRg no RHC n.
relator
210.821/MT,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
11/6/2025,
16/6/2025.
3. Valoração negativa das circunstâncias e
consequências do crime fundamentada com base em
elementos concretos, como a violência empregada pelo
réu contra a vítima e o prejuízo concreto suportado pela
ofendida.
4. As conclusões adotadas pelas instâncias
ordinárias encontram amparo na jurisprudência desta
Corte no sentido de que "A fração de
aplicada à
1/3
causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) é
adequada ao caso concreto, tendo em vista o elevado
grau de execução do iter criminis, demonstrado pelos
múltiplos golpes de faca que causaram lesões graves
à vítima" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.854.689/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de
). Rever as premissas fáticas que
19/5/2025.
conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo
expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no
quantum
da
redução
decorrente
da
tentativa,
demandaria o reexame da moldura fática e probatória
delineada nos autos, procedimento inviável na via
estreita da via eleita.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.033.001/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
FALTA
DE
CABIMENTO.
REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. SEGUNDA
APELAÇÃO.
DESCABIMENTO.
TESES
NÃO
ENFRENTADAS
PELA
CORTE
ESTADUAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO DO ITER
CRIMINIS PERCORRIDO PARA REVISÃO DA FRAÇÃO
DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
A
SER
SANADA.
INTENÇÃO DE DISCUTIR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
1.027.038/MS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/3
(UM TERÇO). DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA
AUMENTAR
O
PATAMAR
APLICADO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE NA VIA RESTRITA DO MANDAMUS.
RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54388753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:32
Código de Controle do Documento: ea0c0f6f-b332-41eb-a632-e66521d474c2

1. Verificado que o quantum fixado, em razão da
prática do delito de homicídio na modalidade tentada, foi
fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, que
efetuou os cinco disparos de arma de fogo de dentro de
seu veículo, quando as vítimas tentavam entrar em casa,
momento após o qual empreendeu fuga, só não atingindo
seu intento homicida, por razões alheias à sua
vontade, sendo a vítima do homicídio tentado alvejada
no ombro e na coxa, inviável a alteração da fração de
redução, porquanto demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, providência vedada na via
.
sumária eleita
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jorge
402.827/SP,
Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2017,
)
8/11/2017.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
TENTATIVA CRUENTA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA
EM
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSIÇÃO
1/3.
DE REGIME MAIS GRAVOSO PELA PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa
garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
2. O juízo referente à fração de redução de pena a
ser adotada no caso de tentativa de homicídio está
relacionado com a proximidade que o iter criminis
percorrido pelo agente o deixou do resultado naturalístico
almejado, qual seja, a morte da vítima. Em razão dessa
orientação, para os casos de tentativa branca, em que a
vítima não sofre lesões significativas, este Sodalício vem
decidindo pela pertinência da aplicação da redução pela
tentativa na sua fração máxima, de
Precedentes.
2/3.
3. Tendo em que vista que, na hipótese dos
autos, os atos de execução ultrapassaram o estágio
inicial, tratando-se de tentativa cruenta, uma vez que o
agente disparou seis tiros na direção da vítima, sendo
que três deles a atingiram, causando-lhes lesões
corporais (em ombro, perna e mão) que, felizmente,
não atingiram nenhum órgão vital, não se mostra
manifestamente ilegal a fração de diminuição adotada
pelo acórdão impugnado, de 1/3.
4. A utilização de uma das qualificadoras do
homicídio como circunstância judicial desfavorável para
fins de elevação da pena-base justifica a fixação do regime
prisional mais gravoso.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Gurgel de Faria,
180.590/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2016,
23/2/2016.

Documento eletrônico VDA54388753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:32
Código de Controle do Documento: ea0c0f6f-b332-41eb-a632-e66521d474c2

Não se verifica, portanto, a presença de ilegalidade flagrante, manifesta e
inequívoca que justifique a superação dos óbices processuais para a concessão da
ordem de ofício.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54388753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/02/2026 11:53:32
Código de Controle do Documento: ea0c0f6f-b332-41eb-a632-e66521d474c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.225 / ES
Número Registro: 2025/0413358-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000208320218080057 208320218080057
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES025533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: 23271199-6e5f-439f-a6ff-e5bff3ad581f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: 23271199-6e5f-439f-a6ff-e5bff3ad581f